Tribunal: TJMT
Processo: 0007232-95.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007232-95.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO SABOIA O. RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA LIMA - CPF: 021.776.771-06 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). PRISÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITO. SEGREGAÇÃO QUE PERDUROU POR 07 (SETE) MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CARTEIRA DE TRABALHO COM REGISTRO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição da República, e no artigo 43 do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade.

É devida a indenização por danos morais suportados em razão de prisão, motivada por erro na identificação de suspeito de crime, porquanto ressoa indubitável a angústia, o sofrimento e as humilhações que uma situação de segregação em ambiente prisional, quando injusta, é capaz de infligir a qualquer pessoa, sobretudo a um inocente, causando inquestionável lesão a direitos de sua personalidade.

A indenização por danos morais, na modalidade de lucros cessantes, demanda prova do prejuízo que a parte sofreu em virtude da prática do ato ilícito, o que restou demonstrada com a juntada da carteira de trabalho, comprobatória de que o ofendido exercia atividade laboral remunerada, ao tempo da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLÁUDIO DA SILVA LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, com a ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o autor apela, aduzindo que, 30/01/2015, foi preso na Cidade de Campo Novo dos Parecis, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela suposta prática de um crime roubo, ocorrido em 11/12/2014.

Diz que a prisão foi decretada com base em reconhecimento fotográfico, feito por meio de sua Carteira de Trabalho (CTPS), que foi encontrada por ocasião da busca e apreensão realizada na residência da ré
Cleide Marina
que, à época, era sua ex-sogra,

juntamente com parte dos objetos roubados,

Afirma esse fato levou a Autoridade Policial a ilações de que ele seria participe do roubo, perpetrado, em 11/12/2014, juntamente com outros criminosos, contra Joalheria Fio de Ouro, localizada na Avenida Brasil, Centro, da Cidade de Campo Novo do Parecis.

Alega que foi apontado, durante toda ação penal, como sendo a pessoa de acunha “NAN”, mesmo não tendo provas suficientes nos autos de que ele tivesse praticado o crime de roubo, de modo que
permaneceu preso, injustamente, por 08 (oito) meses
, até o julgamento, sem que o delegado de polícia tivesse realizado o reconhecimento pessoal, a fim de elucidar cabalmente os fatos.

Afirma que sua CTPS comprova que, à época dos fatos, ele trabalhava como auxiliar de produção I, na empresa Anhambi Alimentos Norte na cidade de Tangará da Serra, onde residia com sua companheira e filho, razão pela qual não seria possível que estivesse participando do assalto.

Acrescenta que não teve seu nome citado, em momento algum, pelos demais investigados participantes do crime e que não tem e nunca teve o apelido de “NAN”.

Alega que, posteriormente, na fase de instrução processual, descobriu-se tratar de
Herve Renan Tavares de Almeida
, o qual, inquirido em Juízo, confessou a prática do delito.

Ressalta que, é possível extrair do relatório técnico final apresentado na ação penal, que ele foi apontado, desde o início das investigações, como sendo o vulgo “NAN”, mencionado nas interceptações telefônicas, e que, com o desenrolar das investigações, os investigadores fizeram constar da conclusão exarada no documento, que não se tratava dele (apelante) o indivíduo de alcunha “NAN”, de modo que suportou prisão injusta até o julgamento, sendo devida a reparação pelos danos morais suportados, por erro na identificação do verdadeiro autor do delito.

Por fim, enfatiza que não busca “rediscutir a prova produzida na esfera penal”, mas, sim, a análise do procedimento e da fundamentação do pedido de prisão, que culminou com sua segregação, foi embasado em “reconhecimentos” realizados na Delegacia, com base em elementos extremamente frágeis e superficiais.

As contrarrazões vieram ao id. 195229179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, ajuizou esta ação indenizatória em face do
Estado de Mato Grosso
, buscando a reparação pelos danos morais suportados, em razão de falha na identificação de autor de conduta criminosa, que culminou com sua injusta e indevida prisão pela prática de crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.

Infere-se dos autos que a persecução criminal teve início com a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial no 1007, registrado em 11/12/2014, pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão do atendimento da ocorrência relacionada ao crime de roubo, perpetrado por 04 (quatro) indivíduos, contra o estabelecimento comercial denominado “Joalheria Fio de Ouro”, localizado no município de Campo Novo dos Parecis (id. 195229170).

Instaurado o competente inquérito policial, perante a Polícia Judiciária Civil, deu-se por inaugurada a investigação para identificação dos autores do delito, sendo que, já no dia seguinte (12/12/2014), a pessoa de
Nelson Cândido da Silva Junior
foi reconhecida, por meio de imagens de câmera de segurança e identificação fotográfica, como sendo um dos autores do roubo, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 195229170), que foi ratificado pelo reconhecimento pessoal, ao qual foi posteriormente submetido, em duas ocasiões, consoante se infere dos Termos de Reconhecimento de Pessoa de id. 195229170 - Pág. 102 e 104, motivando a representação por sua prisão temporária, que culminou com sua segregação, em 16/12/2014 (id. 195229170 - Pág. 112).

Dando seguimento às investigações, a Autoridade Policial, de igual modo por identificação fotográfica, procedeu o reconhecimento do segundo suspeito,
Gedeão Gomes de Souza
(id. 195229170 - Pág. 122), e, com o desenrolar dos fatos, chegou à suspeita identificada como
Cleide Marina de Souza,

possível namorada de um dos suspeitos, a qual estaria armazenando os produtos do crime em sua residência, culminando com a representação pela busca e apreensão no local, cuja providência foi deferida pelo Poder Judiciário.

Aqui se inicia a saga vivida pelo autor, ora apelante.

Em diligência ao endereço, além de algumas jóias, produto do roubo, os policiais localizaram, na residência, a Carteira de Trabalho do autor, fato que, isoladamente, bastou para que as atenções da investigação se voltassem para ele.

É que, em seu interrogatório,
Cleide Marina de Souza
, presa em flagrante, na ocasião, por interceptação de produto roubado, informou à Autoridade Policial
que o crime havia sido perpetrado por “Dioninho” (Odair Porfírio Souza Silva), seu irmão, Gedeão e “NAN”
.

Em face das informações, até então colhidas, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de
Cleide Marina de Souza
,
Gean Machado Silva

(namorado de
Cleide
),
Odair Diones
(“Dioninho – irmão de
Cleide
),
Gedeão Gomes de Souza
, e do vulgo
“NAN”
, até então sem qualquer qualificação.

Assim é que, no afã de completar o esclarecimento da autoria delitiva, tornou-se uma questão de “lógica” concluir que o suspeito identificado como
“NAN”
seria, “por óbvio”,

o autor

Cláudio da Silva Lima,
titular da carteira de trabalho localizada na residência de sua ex-sogra e
suspeita do crime
Cleide Marina de Souza.

Destaca-se que foi somente esse o fato considerado pela Autoridade Policial para se chegar `malfadada conclusão, já que nem mesmo a ex-sogra suspeita foi capaz de identificar o ex-genro como sendo a pessoa de “NAN”, a quem ela mesma imputou a prática do roubo e cujo indivíduo, aliás, ela disse desconhecer.

Já na linha de investigação eleita, é que, em 19/12/2014, isto é, 08 (oito) dias após o crime, já de posse da
fotografia do autor consignada na carteira de trabalho
, a imagem foi submetida a reconhecimento fotográfico, resultando em positiva a identificação por uma das vítimas (id. 195229170 - Pág. 152).

Mas não sem, é claro, conferir ao autor a alcunha de “NAN”, no Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 195229170 - Pág. 152).

Na sequência, o que se percebe é que todos os documentos policiais em que o autor é citado, seu nome vem acompanhado do apelido “NAN”, denotando que a identificação levada a efeito pela Autoridade Policial estava perfeita e acabada, de modo que, a partir daí, o autor assumiu, em definitivo, a alcunha de “NAN”, no contexto do caderno investigativo.

E assim se seguiu durante todo desenvolver dos fatos, que culminaram com o indiciamento, seguido da representação pela prisão preventiva, bem como oferecimento da denúncia em face do autor, tido a todo tempo como
Cláudio da Silva Lima (vulgo “NAN”)
– id. 195229170 - Pág. 226.

Não obstante, durante a instrução processual, que contou com subsídio da Operação “Stulti Aurum”, consubstanciada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, com vistas ao esclarecimento da prática do roubo e posterior delito extorsão, ambos perpetrados contra a Joalheria Fios de Ouro, de cuja participação do autor era acusado, constatou-se que a alcunha de “NAN” não dizia respeito ao autor, mas sim, à pessoa de RENAN, que, posteriormente, verificou-se se tratar de
Herve Renan Tavares de Almeida
, o qual, além de confessar a prática do roubo, informou que possuía o apelido de “NAN”, conforme se extrai das alegações finais, apresentadas nos autos da Ação Penal pelo Ministério Público, ocasião em que pediu a absolvição do autor (id. 195229170 - Pág. 388). Vejamos:

Nesse contexto, diante da atenta análise dos fatos estabelecidos no transcorrer da investigação policial, não se pode deixar de reconhecer que todo enredo que culminou com a prisão injusta e indevida do autor, por logos quase 08 (oito) meses, decorreu, fundamentalmente, da
FALHA NA IDENTIFICAÇÃO
de acusado/suspeito da prática do roubo, que, no caso, foi sugestionada e norteada,
apenas
, pelo achado da carteira de trabalho do autor na casa de um dos suspeitos, descurando-se, a Autoridade Policial, de adotar meios eficazes de investigação.

Destaca-se que a
FALHA NA IDENTIFICAÇÃO
do suspeito
“NAN”
, constituiu fator determinante para colocar o autor na cena do crime, já que a única informação que se tinha era aquela fornecida pela suspeita
Cleide Marina de Souza
, de que
“NAN”
havia participado do roubo, juntamente com “Dioninho” (Odair Porfírio Souza Silva) e Gedeão.

A Autoridade Policial sequer se preocupou em verificar a localização do autor no momento do crime que, mais tarde, constatou-se que estava trabalhando na Fazenda Querência, localizada no Município de Tangará da Serra, conforme registro de cartão de ponto, mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais (id. 195229170 - Pág. 388).

Nesse contexto, emerge cristalina a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos morais provocados ao autor, em razão da segregação indevidamente suportada, por mais de 07 (sete) meses, em razão de flagrante erro na identificação de suspeito pela prática de crime a ele irrogado.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição da República, e no artigo 43 do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade.

Portanto, para obtenção de êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessária a demonstração: a) da ação ou omissão da Administração Pública, b) do dano causado e c) do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o evento danoso.

No caso, como fundamentado, restou comprovada a incorreta identificação do acusado de prática de crime pela autoridade policial, situação que ensejou a prisão indevida e injusta ao autor, o qual, por mais de 07 (sete) meses, ficou privado de sua liberdade e, por conseguinte, da convivência com a família.

Também não se olvida da angústia, do sofrimento e das humilhações que uma situação de segregação em ambiente prisional, quando injusta, é capaz de infligir a qualquer pessoa, sobretudo a um inocente, causando inquestionável lesão a direitos de sua personalidade.

Acerca da matéria, Caio Mário da Silva Pereira preleciona que dano moral é definido
"como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária', e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições etc."
(Responsabilidade Civil, 8a edição, Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 53).

Nessa linha de intelecção, é imperioso reconhecer que a situação vivenciada pelo autor está muito além de mero dissabor, aborrecimento ou descontentamento.

Ao contrário, revela fundadas aflições e angústias no espírito da vítima, diante da segregação injustamente suportada por meses a fio, sentimentos agravados pela espera e incerteza quanto ao desfecho do processo criminal, que se instaurou e tramitou, de forma indevida, em seu desfavor.

Dessa forma, resta configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, circunstância que conduz à condenação do Estado a reparação do dano moral sofrido.

Analisando caso semelhante, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 2. Comprovado que o autor fora mantido preso indevidamente, após identificado que um terceiro teria utilizado os seus documentos pessoais, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao dano suportado pela vítima, vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.
(TJ-MT 10019592420168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO – EXCLUSÃO DE REGISTROS DO NOME DO APELANTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido. É assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si só, não constituem dano material passível de indenização. Evidenciado erro na identificação do acusado, a exclusão dos registros do nome do Autor relacionados aos autos criminais é medida que se impõe.
(N.U 1059029-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR FOI PRESO POR SUPOSTO COMETIMENTO DE ESTUPRO - PRISÃO ILEGAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 11 (ONZE) MESES – ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR DO DANO MORAL - MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão da acusação de estupro, o que foi afastada posteriormente. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. O valor da indenização a título de dano moral de R$60.000,00 (sessenta mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
(N.U 0018841-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA DO ART. 266 DO CPP, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. 1. O Tribunal a quo manteve a condenação do Estado do Rio Grande por danos morais sofridos em razão de prisão preventiva ilícita efetivada com base em erro na identificação de suposto autor de crime tipificado como roubo. Fundamentou sua decisão na Teoria do Risco Administrativo, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição Federal (fl. 330). 2. A ratio decidendi do acórdão recorrido é exclusivamente constitucional, insidicável pelo STJ em Recurso Especial (REsp 1.320.518/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.286.240/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012). 3. A observância do art. 226 do CPP pela autoridade policial na realização do reconhecimento de pessoa pela vítima se mostra irrelevante diante da conclusão calcada na Teoria do Risco Administrativo. O dever de indenizar o agravado pela prisão ilícita foi fundamentado com base no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, motivo pelo qual descabe perquirir se houve culpa do agente estatal durante o aludido incidente. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 211.605/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 31/10/2012.)

Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que dever ser fixado em observância às peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar o caráter repressivo e pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido, convém destacar a lição de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pelo autor.

Por versar, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). assim considerado a data da prisão do autor, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

Com relação aos lucros cessantes, traduz-se na possibilidade real e concreta de lucros futuros, que deixou de se efetivar em razão do evento danoso.

Essa é dicção do art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Assim, para a caracterização dos lucros cessantes é necessária prova do prejuízo que a parte sofreu em virtude da prática de ato ilícito.

No caso, o autor comprovou, por meio da carteira de trabalho colacionada ao id. 195229170 - Pág. 60, que, ao tempo de sua prisão, encontrava-se trabalhando como auxiliar de produção, na empresa Anhambi Alimentos Norte, onde auferia renda mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Considerando que permaneceu foi preso de 30/01/2015 (id. 195229170 - Pág. 148) a 08/09/2015 (id. 195229170 - Pág. 420), período em que ficou alijado de exercer sua atividade laboral, o que, por conseguinte, resultou em perda salarial, deve ser compensado do prejuízo experimentado, no equivalente a 07 (sete) meses de salário, sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), assim considerado a data da prisão, e correção monetária pelo INPC, que deve incidir sobre cada salário de forma individual, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), assim considerada a data prevista para cada recebimento de cada remuneração.

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o Estado ré decaiu na totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras, uma vez que a verba honorária deve prestigiar a atuação do advogado, sem, contudo, elevá-la a patamares estratosféricos, tampouco a baratear com aviltamento da profissão.

Portanto, a verba honorária deve respeitar a adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Assim, levando-se em consideração o disposto no inciso I do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atento às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao apelo, reformando a sentença para condenar o
Estado de Mato Grosso

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), assim considerado a data da prisão do autor (30/01/2015), e a correção monetária, a pelo INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no equivalente a 07 (sete) meses do salário de R$ 800,00 (oitocentos reais), recebidos pelo autor, sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), assim considerado a data da prisão (30/01/2015), e correção monetária pelo INPC, que deve incidir sobre cada salário de forma individual, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), assim considerada a data prevista para o recebimento de cada remuneração. Por fim, condeno o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024